Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-59.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003222-59.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETH GOMES COSTA - CPF: 024.014.851-71 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - CPF: 321.020.998-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CREFISA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ – ATO ESSENCIAL – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A ausência de citação do réu gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, sendo medida impositiva a desconstituição da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
visando reformar a sentença de proferida pelo Juízo da da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1003222-59.2023.8.11.0037 - movida por
ELIZABETH GOMES COSTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“para determinar a adequação da taxa de juros a média de mercado, no percentual de 2,96% ao mês e 52,60% ao ano, com devolução de eventual valor remanescente, na forma simples.”

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas e despesas processuais
pro rata,
arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária. (Id. 198896699).

Nas razões de Id. 198896709, a parte recorrente aventa preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida. Afirma que não houve a confirmação do recebimento da citação eletrônica de sua parte, sendo surpreendida com a prolação de sentença na qual foi decretada sua revelia.

Consigna, ainda, que a leitura automática só poderia ocorrer se ultrapassados dez dias corridos e, no caso, houve a leitura automática dois dias depois (19/04/2023).

Requer a decretação de nulidade da citação e de todos os atos anteriormente praticados, dentre eles a sentença proferida nos autos, com a restituição do prazo para oferta da contestação, sob pena de incorrer em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença aduzindo que eventual reconhecimento da revelia não implica na procedência do pedido inicial. Defende, para tanto, que a parte autora carece de interesse processual, por ter atestado expressamente sua concordância com a taxa de juros cobrada. Discorre sobre a legalidade da taxa de juros cobrada proporcional ao risco de crédito da operação realizada, não podendo a autora movimentar o judiciário, em evidente comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva.

Afirma que, embora o juízo singular tenha entendido que a taxa de juros remuneratórios adotada é superior à taxa média de mercado para a época da contratação, não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, podendo as taxas serem livremente pactuadas.

Aventa a possibilidade de cumulação dos juros remuneratórios e moratórios e a necessidade de manutenção do contrato nos seus exatos termos. Assevera que a devolução de valores corretamente pagos referentes ao empréstimo firmado de forma válida configura enriquecimento sem causa.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 198896721, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante aduz preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de citação válida.

Pois bem.

Embora o Magistrado
a quo
tenha determinado a citação da parte demandada na decisão de Id. 114874986-da origem, não foi possível constatar nos autos que houve a efetiva citação da parte demandada.

Todavia, o Juiz
a quo
, sem se atentar a tal fato, julgou o feito antecipadamente e decretou a revelia da parte demandada.

Desse modo, assiste razão à parte apelante pois, de fato, a sentença se mostra nula, diante da ausência de citação válida do seu representante legal.

Nos termos art. 239 do CPC a citação é ato essencial do processo, senão vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Com efeito, não estando perfectibilizada a citação válida da requerida indicada na exordial, a anulação da sentença é medida impositiva, devendo o feito retornar à origem para que todos os atos processuais sejam regularizados.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NULIDADE ABSOLUTA. A ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se desconstituir a sentença e anular o feito desde o momento em que o ato processual deveria ter sido realizado. Inobservância dos artigos 238 e 239 do CPC. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080046352, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/05/2019).”
(TJ-RS - AC: 70080046352 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019)

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024